Tribunal: TJDFT
Processo: 0022228-43.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022228-43.2013.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANA LAMAS MARTINS RECORRIDO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. I. Na esteira do julgamento do Recurso Especial 1.599.511/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é válida a atribuição do pagamento da comissão de corretagem ao adquirente, desde que atendidos os princípios da informação e da transparência. II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31.03.2000. III. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 52, inciso II, e 54, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), 722 do Código Civil, 4o do Decreto 22.626/1933, sustentando que há indevida capitalização mensal de juros no contrato pactuado entre as partes. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP e do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 52, inciso II, e 54, ambos do CDC, 722 do CC, 4o do Decreto 22.626/1933, e a assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 973827/RS (tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”. De fato, o aludido entendimento foi cristalizado no enunciado 539 da Súmula do STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, o recurso especial não merece prosseguir, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp 1933054/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009